Tribunal: CARF
Processo: 11080.728604/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728604/2014-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.300 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
MAURO LEMOS VELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
A falta de documentos hábeis para comprovar a área plantada existente no ano
anterior justifica a manutenção da glosa da área de produtos vegetais
DA ÁREA COM REFLORESTAMENTO.
A falta de documentos hábeis para comprovar a área existente no ano anterior
justifica a manutenção da glosa da área com reflorestamento.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações quanto à Área de Interesse
Ecológico, por falta de prequestionamento em sede de impugnação, e, na parte conhecida do
recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Luís Henrique Dias Lima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728604/2014-00
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.300 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728604/2014-00

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 03-082.626, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF (fls. 181-
186):
Pela notificação de lançamento no 8751/00004/2014 (fls. 04), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 582.958,32, concernente ao
lançamento suplementar do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora calculados até 05/09/2014, incidentes sobre o imóvel “Fazenda Rincão do Quati”
(NIRF 0.518.108-9), com área total de 1.566,6 ha, situado no município de Mostardas -
RS.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 05/08.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 09/11, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- notas fiscais de insumos e do produtor, certificado de depósito e contratos ou cédulas
de crédito da área plantada no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, bem como laudo
técnico com ART/CREA para comprovar a área de produtos vegetais informada na
DITR/2010;
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e
de produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009,
para comprovar a área de pastagem do imóvel informada na DITR/2010;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 20/50.
Após análise desses documentos e da DITR/2010, a autoridade fiscal glosou
integralmente as áreas declaradas de produtos vegetais (538,0 ha), com reflorestamento
(120,0 ha) e de pastagens (633,6 ha), bem como o respectivo valor (R$ 1.362.720,00),
além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 3.133.200,00 (R$ 2.000,00/ha),
arbitrando-o em R$ 3.950.322,89 (R$ 2.521,59/ha), embasado no SIPT/RFB (fls. 11),
com o conseqüente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo de 0,30 % para
8,60%, pela redução do GU de 100,0 % para 0,0 %, tendo sido apurado imposto
suplementar de R$ 274.436,65 (fls.07).
Cientificado desse lançamento em 12/09/2014 (AR/fls. 52), o contribuinte apresentou
em 08/10/2014 a impugnação de fls. 53/57, exposta nesta sessão e lastreada nos
documentos de fls. 58/170, alegando, em síntese:
- discorda do referido procedimento fiscal, pois houve a utilização das áreas declaradas
no exercício de 2010, conforme documentos hábeis relacionados e acostados, para
comprovar as referidas áreas de produtos vegetais, com reflorestamento e de pastagens.
Diante do exposto, demonstradas a insubsistência e a improcedência dessa ação, face à
documentação hábil anexada, para comprovar a utilização da área declarada, o
contribuinte requer seja acolhida sua impugnação, para cancelar o débito fiscal
reclamado.

Em julgamento pela DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte o lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.300 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728604/2014-00

Exercício: 2010
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais
informada na DITR/2010, por falta de documentos hábeis para comprovar a área
plantada no ano-base de 2009.
DA ÁREA COM REFLORESTAMENTO.
Deve ser mantida a glosa da área com reflorestamento da DITR/2010, por falta de
documentos hábeis para comprovar a área existente no ano anterior.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Deve ser restabelecida integralmente a área de pastagens declarada para o ITR/2010 e
glosada pela autoridade fiscal, quando comprovada a existência de rebanho suficiente
para tanto no ano-base de 2009, por meio de documentos hábeis, observada a legislação
de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2010, nos termos da legislação
processual vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O provimento parcial se deu no reconhecimento da área de pastagem, como
destaco do r. acórdão:
Dessa forma, com base em comprovantes hábeis, entendo que deva ser restabelecida a
área de pastagens declarada (633,6 ha), para o ITR/2010, no teor da citada legislação.
[...]
Diante do exposto, voto no sentido de se julgar procedente em parte a impugnação ao
lançamento questionado, constituído pela notificação/anexos de fls. 04/08, para
restabelecer integralmente a área declarada de pastagens (663,6 ha), com redução do
imposto suplementar para o ITR/2010, de R$ 274.436,65 para R$ 103.776,38, conforme
demonstrado, a ser acrescido de multa proporcional de 75,0% e juros de mora, na forma
da legislação vigente.

Intimado em 07/12/2018 (AR de fl. 190), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 193-197), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 193-197) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Todavia, dele conheço em parte.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.300 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728604/2014-00

Aqui, passo a delimitar a matéria sob o efeito devolutivo, visto que o lançamento
se deu sobre a glosa da área de produtos vegetais, da área de reflorestamento, da área de
pastagem e sobre o Valor da Terra Nua (VTN). No julgamento pela DRJ, restou que o VTN não
foi impugnado, assim como se deu provimento à área de pastagem, mantendo-se o lançamento
quanto à glosa da área de produtos vegetais e da área de reflorestamento.
Agora, em recurso voluntário, o Recorrente ataca a glosa da área de produtos
vegetais e da área de reflorestamento, assim como área de interesse ecológico. Acontece que este
último mérito (área de interesse ecológico) não foi objeto de lançamento, assim como de
impugnação e muito menos de análise pela DRJ, logo dele não conhecerei.

Do Mérito
Da Área de Produtos Vegetais
De acordo com a Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, cabe destacar o previsto no artigo 10, in
verbis:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
(...)
b) culturas permanentes e temporárias;
(...)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;

Para justificar a glosa da área de produtos vegetais, assim restou no acórdão
atacado:
Da análise do presente processo, verifica-se que a glosa integral da área de produtos
vegetais declarada (538,0 ha), para o ITR/2010, ocorreu por falta de apresentação de
documentos hábeis para comprová-la, tais como notas fiscais de insumos e do produtor,
certificado de depósito e contratos ou cédulas de crédito da área plantada no ano
anterior, requeridos no termo de intimação de fls. 09/11.
O requerente, o recorrente pretende que essa área seja restabelecida, com base nos
documentos anexados às fls. 149/167; no entanto, a licença de operação (fls. 149/152) e
as notas fiscais de insumos (fls. 153/156 e 160/162) são consideradas insuficientes para
tanto, as NFs de fls. 157/159 estão ilegíveis e as notas fiscais de venda de arroz (fls.
164/167) referem-se aos anos-base de 2010 e 2011.

Quando da intimação fiscal, o Recorrente apresentou (fls. 148-167) os seguintes
documentos:
i) Licença de Operação: emitido pela Fundação Estadual de Proteção
Ambiental Henrique Luis Roessler - FEPAM, é a instituição responsável
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.300 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728604/2014-00

pelo licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul. Desde 1999, a
FEPAM é vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA.
(http://www.fepam.rs.gov.br/institucional/institucional.asp) – autorizando
o cultivo de arroz irrigado em área de 600 hectares na propriedade em
questão, datado de 03/09/2006 e válido até 31/07/2010 (fls. 149-152);
ii) Notas fiscais de aquisição de fertilizantes e glifosato emitidas a partir de
05/01/2009, em Geraldo Condessa Azevedo (fls. 153-162);
iii) Declaração emitida pelo diretor da Cooperativa Arrozeira Palmares (Arroz
Palmares) atestando que 50% do volume de arroz depositado pelo
associado Geraldo Condessa Azevedo, nas safras 2009/2010, pertence ao
Recorrente, que afirma ainda estar de acordo com o contrato de
arrendamento agropastoril, firmado em 16.07.2009 (fl. 163 e fls. 134-138);
e,
iv) Notas fiscais de venda de arroz datadas de 24/05/2011, 20/04/2010,
29/09/2010 e 01/07/2011, totalizando 107.520 kg (fls. 164-167).

Assim, passa-se aos cálculos.
Considerando que a saca padrão do arroz é de 50kg, logo o Recorrente teria
vendido o equivalente a 2.150,4 sacos de arroz.
Segundo o presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), Sr. Maurício
Miguel Fischer (https://irga.rs.gov.br/custo-de-producao-da-saca-de-arroz-tem-aumento-no-rio-
grande-do-sul), a média de produção era de 139 sacos por hectare.
Por sua vez, descontadas as despesas de custeio com depreciações, que atingem
uma
média
de
62,18%
(https://www.conab.gov.br/uploads/arquivos/17_10_02_10_10_32_11_compendio_de_estudos_c
onab_arrozgaucho_2017_revisado.pdf), teria um resultado líquido de 52,56 sacos/hectare.
E, considerando a área glosada de 538 hectares destinada ao cultivo do arroz,
confrontando a declaração (fl. 163) e notas fiscais (fls. 164-167) apresentadas, tem-se que a
produção total da área seria de 28.277,28 sacos e, sendo 50% desta produção do Recorrente
(declaração), teria o mesmo a quantia de 14.138,64 sacos, ou seja, muito aquém dos 2.150,4
sacos como afirmou em recurso.
De acordo com o contrato de arrendamento (fls. 134-138), restou assim:
CLÁUSULA OITAVA: O ARRENDATÁRIO pagará ao ARRENDANTE as seguintes
parcelas:
a) a quantia mensal de R$ 10.000,00, no dia 15 de cada mês, a contar de 15 de julho de
2009, tendo o primeiro pagamento ocorrido no dia 14/07/2009;
b) a quantidade de 3.000 sacos de arroz seco da variedade 417, com rendimento mínimo
de 62/06, tipo-1. O produto deverá ser disponibilizado ao ARRENDANTE até o dia 15
de abril de cada ano.

Isto é, além do pagamento mensal, teria o direito a 3.000 sacos de arroz
(50kg/saco) que, multiplicado, atinge 150 mil kilos, ou seja, muito além da afirmação e notas
apresentadas.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.300 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728604/2014-00

Neste sentido, não vislumbro, apesar da Licença de Operação emitida pela
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler – FEPAM (fls. 149-152), não
consta nos autos qualquer prova da produção ou venda.
Assim, voto no sentido de negar provimento, mantendo-se a glosa da área de
produtos vegetais.

Da Área de Reflorestamento
De acordo com a Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, cabe destacar o previsto no artigo 10, in
verbis:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
(...)
d) florestas plantadas;

Em recurso, o Recorrente reproduz os argumentos da impugnação, destacando
que:
A decisão administrativa desconsiderou tais documento para fins de comprovação de
utilização da área. Entretanto, deixou de considerar o contrato de arrendamento da área
que perdurou no ano-base de 2009 e que, somados aos demais documentos mostram a
plena produtividade da área de 120ha.

Ao analisar o acórdão guerreado, considerando que o recurso voluntário em
questão, apenas reproduziu os argumentos apresentados em sede de impugnação, tendo em vista
o que dispõe o artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, adoto,
como razões de decidir, os fundamentos da decisão de primeira instância, que reproduzo abaixo,
com os quais estou de pleno acordo:
Da Área com Reflorestamento
A área com reflorestamento, informada na DITR/2010 (120,0 ha), foi glosada
integralmente pela autoridade fiscal, por falta de documentos hábeis, referentes ao ano
anterior, para comprová-la, nos termos da Norma de Execução Cofis no 002/2010.
Nesta fase, o contribuinte pretende o restabelecimento dessa área com base nos
documentos anexados às fls. 94/132; no entanto, o Plano de Manejo Florestal
Sustentável - PMFS (fls. 94) e a autorização expedida pelo IBAMA para corte (fls.95)
têm validade somente até 18/04/2008, além de as notas fiscais de venda de toras de
pinus anexadas (fls. 116/132) também terem sido emitidas no ano de 2008.
Dessa forma, por falta de documentos hábeis, requeridos para comprovar a referida área
no ano-base de 2009, entendo que deva ser mantida a glosa integral da área com
reflorestamento informada na DITR/2010 (120,0 ha), nos termos da legislação
pertinente. (grifei)
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.300 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728604/2014-00

Neste sentido, voto pela improcedência do recurso.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário,
e na parte conhecida, negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital